Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS: LEGALIDADE. ACESSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 838), ratificou entendimento de que “os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material”. Nesta linha, é descabida a eliminação de candidato, na fase de avaliação médica do concurso público, lastreada na extrapolação de limite máximo do Índice de Massa Corporal - IMC, ao alvedrio de específica previsão legal, ainda que amparada em cláusula editalícia. Precedentes do STJ.
2. Por decorrência do princípio da legalidade, veda-se condutas desarrazoadas e desproporcionais, autorizando o Poder Judiciário a anular o ato administrativo praticado, sem invadir o mérito do ato administrativo. Na hipótese em exame, não fosse a ausência de amparo legal, o diagnóstico de obesidade fundado exclusivamente na superação do IMC ao valor de 30, por si só, não se apresenta como requisito plausível e razoável, inerente ao desempenho das atribuições do cargo de Soldado Policial Militar – Músico – QPMP-4 – Trompete BB, para cujo exercício as peculiaridades do caso indicam o pleno gozo de condições de saúde do impetrante, aprovado nas demais fases do certame. Precedentes do TJDFT.
3. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas.